Tribunal: TJSP
Processo: 2321783-67.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – ISSQN-Simples Nacional dos exercícios de 2022 e 2023 – Município de São Paulo – Decisão rejeitando exceção de pré-executividade na qual sustentava a nulidade da CDA – Insurgência do executado-excipiente – Não cabimento – Títulos que preenchem todos os requisitos dos artigos 202, do CTN, e 2o, §5o, da LEF – Forma de calcular os juros que estão

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – ISSQN-Simples Nacional dos exercícios de 2022 e 2023 – Município de São Paulo – Decisão rejeitando exceção de pré-executividade na qual sustentava a nulidade da CDA – Insurgência do executado-excipiente – Não cabimento – Títulos que preenchem todos os requisitos dos artigos 202, do CTN, e 2o, §5o, da LEF – Forma de calcular os juros que estão expressas na CDA – Precedentes desta C. Câmara – Decisão mantida – Recurso não provido.